Tribunal: TJDFT
Processo: 0721995-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. STJ. TEMA 1223. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de mandado de segurança. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão quanto à ausência de previsão legal para inclusão do PIS e da COFINS na base do cálculo do ICMS; e (ii) verificar se há omissão quanto à ofensa aos princípios da capacidade contributiva e vedação ao confisco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. O acórdão consignou ser a base de cálculo do ICMS o valor total da operação, incluindo os tributos incidentes, conforme estabelecido no artigo 13 da Lei Complementar no 87/1996 e na Lei Distrital no 1.254/1996. Mencionou o Tema 1.223 do Superior Tribunal de Justiça, no qual se firmou entendimento no sentido de ser legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS nas hipóteses em que a base de cálculo corresponde ao valor da operação, por configurar repasse econômico. 4.1. O aresto asseverou ser legítima a inclusão das contribuições na base de cálculo do ICMS, por não configurar violação aos princípios da legalidade tributária e da capacidade contributiva, uma vez decorrer de previsão normativa expressa. O artigo 150, §6o, da Constituição Federal exige a edição de lei específica para concessão de qualquer subsídio, isenção ou redução de base de cálculo relativos a impostos. Diante da ausência de disposição legal expressa, mostra-se inviável afastar o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica pelo órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 13, inciso V, da Lei Complementar no 87/1996; artigos 145, §1o, e 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.223/STJ.